Tribunal: STF
Processo: HC 237201
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Em 17/12/2024, concedi a ordem para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, prejudicado, em consequência, o agravo regimental.



    Por meio da Petição/STF nº 3.508/2025, o Ministério Público Federal manifestou-se pela possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, apresentando proposta em anexo (e-doc. 24), e requereu a intimação da defesa do paciente para manifestação acerca do interesse na celebração do pacto, nos seguintes termos: 



    “Na espécie, tem-se que, a princípio, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 28-A, do CPP, em relação a Michel Mendes Matos, uma vez que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o delito previsto no art. 313-A, do Código Penal, ainda que considerado o aumento em razão da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), possui pena mínima inferior a 4 anos (reclusão, de 2 a 12 anos, e multa). 



    Além disso, não se vislumbram elementos probatórios de reincidência ou de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para Michel Mendes Matos é viável na espécie. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a intimação da Defesa para manifestar interesse na celebração de acordo de não persecução penal, conforme as condições em anexo.”



    Sobreveio aos autos, então, manifestação da defesa em que referiu:



    “ que tem interesse em aceitar o acordo de não persecução penal (ANPP) ofertado pelo Ministério Público Federal. 



    Todavia, pede que sejam abatidos dos valores estipulados no acordo as quantias que ele já pagou como prestação pecuniária decorrente da condenação penal, bem como a multa, uma vez que, com a celebração do acordo, a condenação deixa de existir. 



    Postula, ainda, que o período de prestação de serviços à comunidade já desempenhado por ele também seja decotado da avença, ou considerado como cumprido. 



    O processo de execução está registrado sob o número 70000108120244036104 no SEEU.”



    Ouvida, novamente, a PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Condenação pela prática do art. 313-A c/c art. 71, do Código Penal, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público Federal. 



    Manifestação da Defesa pelo interesse na celebração do acordo de não persecução penal. Pleito de abatimento dos valores estipulados no acordo das quantias já pagas a título de prestação pecuniária e de multa, bem como decote do período de prestação de serviços à comunidade já realizados. 



    Parecer pelo deferimento do pedido, para que sejam descontados dos valores fixados no ANPP as quantias já pagas, devidamente comprovadas, bem como decotados os períodos de prestação de serviços à comunidade já realizados.”



    É o relatório. Decido.



    Defiro, em termos.



    Comunique-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente